Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728564-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO, ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ATLAS HOLDING LTDA e por sua sócia administradora ALNOÍSA DE FARIA COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da "ação anulatória de averbação de ata de assembleia de sociedade empresária limitada" ajuizada contra a JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela vindicado pelos recorres, pelo qual visam anular averbação da ata de assembleia de sócios da primeira recorrente, que alegam ter sido realizada mediante fraude. Os recorrentes tecem considerações sobre o litígio havido entre os sócios da agravante ATLAS HOLDING LTDA a respeito da pretensão de dissolução da sociedade empresária, matéria esta que é reservada à competência do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Litígios Empresarias do Distrito Federal, onde tramita ação de dissolução societária sob o no 0710287-32.2021.8.07.0015. Quanto à impugnação exarada em face da agravada JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, o que se extrai dos argumentos sustentados no recurso é que os recorrentes impugnam o ato de averbação da assembleia que deliberou pela liquidação da sociedade, realizado em 07 de julho de 2021. Alegam que o sócio LUCIANO DE FARIA COELHO e seu advogado, Dr. RODRIGO RAMOS ABRITTA, se apoderaram indevidamente do certificado digital da segunda agravante, utilizado o dispositivo de certificação para averbação da ata de assembleia mediante fraude, o que foi noticiado à JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, mas até o momento a agravada não adotou as medidas necessárias ao cancelamento do ato jurídico impugnado. Tecem considerações jurídicas sobre a nulidade de averbação de liquidação de sociedade empresária mediante fraude, e sem deliberação da recorrente, em afronta ao art. 12 do Estatuto Social, e sustentam que "a dissolução averbada, como a alteração do administrador/ responsável/ liquidante da empresa são atos ilegais e nulos, que não podem produzir nenhum efeito perante a sociedade e os demais sócios." Impugna a demora da Junta Comercial em apresentar resposta ao pedido administrativo, aduzindo que houve resistência em receber a notificação extrajudicial e que persiste a recusa em prestar informações aos recorrentes. Afirma que "a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF já nomeou um Liquidante, que inclusive é vogal da JCDF, para iniciar a liquidação total de uma empresa sólida e lucrativa, ato esse fundado em uma aparente e regular ata de assembleia geral da empresa que teria resolvido pela dissolução da empresa averbada", destacando que o liquidante está autorizado à alienação do acervo patrimonial da sociedade. Defendem a presença de risco de dano irreparável diante do risco de encerramento das atividades empresariais, destacando que "tendo sido nomeado liquidante judicial nos autos da ação de liquidação da sociedade ora Agravante, a administração da sociedade passará para terceiro estranho à sociedade, cujo encargo é ultimar todos os contratos da empresa com o propósito único de extinção da pessoa jurídica Agravante." Buscam, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para imediata suspensão da averbação de assembleia societária no 21/089.577-2 e de todos os efeitos a ela inerentes, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 28776149. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, não se verifica probabilidade do direito vindicado, já que as alegações sustentadas pelos recorrentes não estão suficientemente demonstradas nos autos e não comportam presunção prematura. A alegação central da causa de pedir deduzida pelos agravantes é no sentido de que LUCIANO DE FARIA COELHO, sócio da primeira recorrente, e seu advogado, Dr. RODRIGO RAMOS ABRITTA, se apoderaram indevidamente do certificado digital da segunda recorrente, utilizado o dispositivo de certificação para averbação da ata de assembleia mediante fraude, o que foi noticiado à JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, mas até o momento não houve o cancelamento do ato jurídico impugnado. Quanto à alegação de fraude, trata-se de questão que demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, que pode até mesmo exigir a intervenção de terceiro, pois representa acusação grave de crime de falsidade ideológica, cuja consumação não se pode presumir com base apenas em alegações unilaterais dos recorrentes. A alegação de demora na apreciação do pedido de cancelamento de averbação de ata de assembleia societária pela JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL, também não justifica a concessão da liminar vindicada. O referido Órgão não é o responsável pela suposta fraude sustentada pelo apelante, e verifica-se dos documentos de ID 28776147 - Pág. 51 e seguintes, que foi instaurado procedimento para apreciação do pedido administrativo apresentado pelos recorrentes mediante notificação extrajudicial. A alegação de demora de 47 (quarenta e sete) dias para resolução administrativa do pedido também não socorre à recorrente, pois a alegação de fraude sustentada não é de fácil resolução e sequer restou apresentado fundamento jurídico para justificar que a apuração de eventual falsidade ideológica pela subtração de certificado digital seja questão afeta ás atribuições institucionais da JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Além de não se contatar a probabilidade do direito, também não se verifica perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e os argumentos sustentados pelos recorrentes para sustentar tal pressuposto da antecipação de tutela revela aparente inadequação da via eleita pelos recorrentes para alcançar o resultado almejado. Com efeito, os recorrentes sustentam haver urgência na declaração de cancelamento da averbação da ata de dissolução societária, sob o argumento "a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF já nomeou um Liquidante, que inclusive é vogal da JCDF, para iniciar a liquidação total de uma empresa sólida e lucrativa, ato esse fundado em uma aparente e regular ata de assembleia geral da empresa que teria resolvido pela dissolução da empresa averbada", destacando que o liquidante está autorizado à alienação do acervo patrimonial da sociedade empresária." Com a devida vênia, a pretensão volvida a impedir a dissolução da sociedade, discutir e regularidade dessa deliberação, a nomeação de liquidante judicial e a alienação de bens deve se discutida na ação de dissolução societária que tramita entre os sócios no Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Litígios Empresarias do Distrito Federal e não na presente ação de nulidade de ato administrativo movida contra a JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelos agravantes e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que inadequada à finalidade pretendida no recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator